Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONSUMO ELEVADO. HISTÓRICO DE INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência a fim de impedir a suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o histórico de inadimplemento desde abril de 2025 fragiliza a alegação de surpresa na cobrança e demonstra acúmulo de débitos anteriores. 3.1. O perigo de dano invocado decorre de situação criada pelo próprio inadimplemento, não sendo suficiente para justificar a medida excepcional. A via estreita da tutela de urgência não comporta a dilação probatória necessária ao exame aprofundado da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
------------
Tese de julgamento:
4. “Histórico de inadimplemento afasta a caracterização de surpresa na cobrança e impede a concessão de tutela destinada a impedir a suspensão do fornecimento de água.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.